Tribunal: TJDFT
Processo: 0733682-90.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0733682-90.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELETRON AGROINDUSTRIAL LTDA - ME, CGSG PARTICIPACOES EMPRESARIAIS EIRELI APELADO: ANDRE WAGNER FRANCA, SIMONE OTAVIANO SOARES D E S P A C H O À apelante ELETRON AGROINDUSTRIAL LTDA - ME para comprovar o recolhimento do preparo recursal, uma vez que o doc. de ID 70614075 não está acompanhado do comprovante. Prazo: 5 dias, sob pena de deserção. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator